Tribunal: STF
Processo: RE 1331550
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paranaprevidência opôs embargos de declaração (eDoc 27) em face de decisão (eDoc 26) por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinários formalizado pela embargante.



    Sustenta, a embargante, que:



    Após a interposição do Recurso Extraordinário o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, através da Petição Cível nº 0034776-73.2021.8.16.0000 perante a e. Corte Regional, tendo sido eleita a Apelação Cível nº 0014356-60.2019.8.16.0083 como representativa da controvérsia discutida no referido incidente e cujo objeto é exatamente o mesmo do feito em apreço: promoção automática dos policiais militares estaduais quando de sua passagem para a reserva remunerada. 



    […]



    Desta forma, requer a determinação da suspensão da presente ação, ex vi do dispositivo legal acima referido, evitando-se, com isso, o “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, II, CPC), e considerando a relevância da questão, requer sejam determinada a SUSPENSÃO do feito em apreço em face da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado junto ao TJPR e autuado sob n. 0034776-73.2021.8.16.0000, o qual anexamos ao presente. 



    […]



    Em decisão publicada no dia 10.08.2021, Vossa Excelência não conheceu o Recurso Extraordinário, em razão do Tema 687 do STF, nos seguintes termos: 



    […]



    Dessa decisão, e com fundamento no artigo 317 do Regimento Interno dessa Corte, foi interposto o competente Agravo para que a matéria fosse submetida para apreciação e julgamento pela Colenda Turma – MOVIMENTO 13. 



    Contudo o mesmo foi analisado como Recurso Extraordinário e novamente não conhecido de forma monocrática. – MOVIMENTO 26.



    Assim, o Acórdão acabou sendo omisso quanto a aplicação do artigo 317, §2º do Regimento Interno dessa Corte.



    Requer, ao final, “sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, sanando o julgador a OMISSÃO denunciada no tópico antecedente quanto a aplicação do artigo 313, IV e art. 976, II, CPC, em razão do IRDR n. 0034776-73.2021.8.16.0000 que elegeu a Apelação Cível nº 0014356- 60.2019.8.16.0083 como representativa da controvérsia (doc. em anexo), bem como quanto a não aplicação do artigo 317, §2º do Regimento Interno dessa Corte, requerendo seja sanada a omissão e encaminhado a Colenda Turma para julgamento do Agravo Interno”.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, pois, ao contrário do alegado, não houve, na decisão embargada, qualquer dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos de declaração.



    Quanto ao pedido de suspensão do processo em virtude do processamento de IRDR, veja-se que a própria embargante em seus embargos de declaração alega que a suspensão não foi declarada na origem.



    Ademais, já houve o julgamento pela Segunda Turma desta Suprema Corte, do agravo interno, desprovendo o recurso devido a inexistência de repercussão geral. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO A GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL N. 1.943/1954. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 687 (ARE 717.898). VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. O Supremo, ao apreciar o ARE 717.898 (Tema n. 687/RG), Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de outubro de 2013, assentou inexistir repercussão geral na questão referente à possibilidade, ou não, de promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Desse modo, resta indevido e prejudicado o pedido de suspensão do processo.



    Por outro lado, dispõe o art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal que “o agravo regimental será protocolado e, sem qualquer outra formalidade, submetido ao prolator do despacho, que poderá reconsiderar o seu ato ou submeter o agravo ao julgamento do Plenário ou da Turma, a quem caiba a competência, computando-se também o seu voto”.



    Observa-se que o agravo interno da recorrente foi julgado pelo colegiado (eDoc 39) e não monocraticamente como alega a embargante, respeitando, assim, o art. 317, § 2º, do RISTF.



    Destaco que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses dos litigantes com deficiência na fundamentação ou falta de prestação jurisdicional.



    No âmbito do Supremo, é firme a orientação no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento. 



    Desse modo, é de simples constatação que a decisão embargada abrangeu, adequadamente, os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões do embargante.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos autos.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente